Tribunal: TJSP
Processo: 0004440-68.2025.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Cível no 1002011-96.2019.8.26.0073, envolvendo o Município de Avaré e Avaré Agrícola Ltda., sobre a

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Cível no 1002011-96.2019.8.26.0073, envolvendo o Município de Avaré e Avaré Agrícola Ltda., sobre a constitucionalidade da Lei Municipal no 625/2004, que autorizou a outorga de escritura definitiva de imóvel sem ônus, alegando afronta à competência legislativa da União e violação aos princípios da moralidade e impessoalidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a constitucionalidade das Leis no 498/2003 e 625/2004 do Município de Avaré, considerando a competência legislativa da União sobre normas gerais de licitação e contratos, e os princípios da moralidade e impessoalidade.
III. Razões de Decidir
3. A Lei Municipal no 625/2004 contrariou a Lei de Licitações ao suprimir a cláusula de reversão obrigatória, essencial em referida lei, representando invasão da competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos.
4. A anulação dos encargos que justificaram a doação, sem contrapartida para o interesse público, ofende os princípios da moralidade administrativa, impessoalidade e interesse público, configurando desvio de finalidade e lesão ao erário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Incidente de arguição de inconstitucionalidade julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 625/2004 do Município de Avaré.
Tese de julgamento: 1. A competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos é privativa da União. 2. A supressão de encargos em doação de bem público sem contrapartida ofende os princípios da moralidade e impessoalidade.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 22, XXVII; art. 37, XXI; art. 30.
Constituição Estadual de São Paulo, art. 111; art. 117; art. 144.
Lei 8.666/93, art. 17, § 4o.
Lei 14.133/21, art. 76, § 6o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0006012-30.2023.8.26.0000, Rel. Damião Cogan, Órgão Especial, j. 09.08.2023.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2004385-54.2023.8.26.0000, Rel. Jarbas Gomes, Órgão Especial, j. 05.07.2023.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2030759-44.2022.8.26.0000, Rel. Luis Fernando Nishi, Órgão Especial, j. 12.04.2023.